Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0714570-71.2020.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por RENATO GONCALVES DE MIRANDA, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação revisional contra BANCO HONDA S.A. O apelante pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de limitar a cobrança da taxa de juros moratórios em caso de inadimplência no importe de 1% ao mês, bem como que seja declarada nula a cláusula contratual 4.4 que transfere ao consumidor o risco do negócio. Contrarrazões apresentadas (id. 25637623), pela manutenção. Verificada a renúncia ao mandato outorgado pelo apelante (id. 27135057), com pedido de exclusão de todos os advogados dantes habilitados, também constatada a notificação da parte (id. 27137909), ordenou-se (id. 27151075) a intimação pessoal do apelante, para regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia, a intimação fora recebida por terceira pessoa no endereço informado nos autos (id. 27864991). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido tendo em vista o não atendimento à determinação de regularização da representação processual. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC[1], presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. A seu turno, dispõe o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. No caso dos autos, a intimação do apelante para regularizar a representação processual foi dirigida ao endereço constante nos autos, embora recebida por terceira pessoa (id. 27864991). Destarte, presumindo-se válida a intimação que lhe fora dirigida, não tendo a apelante regularizado a representação processual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.